Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716358-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Cláudio Pereira dos Santos Filho contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0704533-32.2023.8.07.0018, ID no 157080677). 2. O agravante, em suma, informa que está participando de concurso público para provimento do cargo de agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo edital de abertura no 1 de 30/6/2020 (anexado na origem). 3. Esclarece que após obter êxito na prova objetiva, discursiva, exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física e a avaliação psicológica, foi “não recomendado” a continuar participando do concurso na etapa de sindicância de vida pregressa. 4. Destaca que interpôs recurso administrativo contra o ato que o eliminou do concurso público, todavia foi indeferido pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social da Divisão de Inteligência Policial da Polícia Civil do Distrito Federal. 5. Narra que o ato de eliminação está fundamentado nos subitens 15.13.5 e 15.13.7 do edital, contudo, deve ser considerada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 560.900/DF, que deu origem ao Tema no 22 “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 6. Defende que o ato administrativo não deve prosperar, pois o simples fato de ter um Inquérito Policial instaurando em seu desfavor pela suposta prática de injúria racial não poderia ser suficiente para eliminá-lo do certame, ainda mais quando o próprio Ministério Público requereu o seu arquivamento, que foi determinado pelo Juízo da 34a Vara Criminal do Rio de Janeiro. 7. Informa que a primeira demanda ajuizada com a mesma pretensão (proc. no 0700680-15.2023.8.07.0018) foi extinta, sem resolução do mérito, mas deve ser observada a regra da prevenção. 8. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado permaneça participando das demais etapas do concurso e, se aprovado, tenha condições de ingressar no quadro de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. 9. Preparo (IDs no 46251379 e no 46251388). 10. Recurso redistribuído em observância à certidão de ID no 46253820. 11. Cumpre decidir. 12. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. A primeira demanda ajuizada pelo agravante, distribuída sob o no 0700680-15.2023.8.07.0018 foi extinta, sem resolução do mérito. O ajuizamento de nova ação de conhecimento direcionada à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que firmou a competência em razão da prevenção. 14. A mesma regra deve ser observada na esfera recursal, nos termos da certidão de ID no 46254561 15. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 16. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 17. Os documentos apresentados pelo agravante na origem demonstram que o promotor responsável pela investigação requereu o arquivamento do Inquérito Policial no 01902678/2016, que foi acolhido pelo Juízo da 34a Vara Criminal do Rio de Janeiro. 18. Foi expedido atestado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em que não constam antecedentes criminais do agravante, que também cumpriu as demais determinações do edital no que tange às certidões de nada consta perante a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Ministério Público Federal, dentre outros (ID no 156937486 e seguintes dos autos originários). 19. Os precedentes citados no recurso administrativo são anteriores à tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema no 22. O fato de o agravante ter omitido a existência do inquérito policial no Rio de Janeiro não pode ser considerado suficiente para eliminá-lo do concurso. 20. Precedente deste Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22). 1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 2. A simples pendência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral e restringir a participação do candidato com base em mera existência de processo penal ainda em curso, sem que tenha ele sido condenado nas instâncias ordinárias, evidencia conduta desarrazoada e desproporcional, presente, portanto, o direito líquido e certo invocado. 3. Remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, constata-se que o ato administrativo objeto da controvérsia foi praticado sem a observância da razoabilidade e da proporcionalidade necessárias, autorizando a análise da sua legalidade. 22. Inexistindo elementos fático-documentais que legitimem a cláusula do edital referente ao concurso público no que se refere à restrição de participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, deve ser garantida a permanência do agravante no certame, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. DISPOSITIVO 23. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino que o agravado, Distrito Federal: a) promova as diligências necessárias para, no prazo de 5 (cinco) dias, garantir a participação do agravante nas demais etapas do concurso público regido pelo edital de abertura no 1 de 30/6/2020, para provimento do cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, na condição “subjudice”; b) caso o agravante seja aprovado nas demais etapas do certame, fica garantido o seu direito à nomeação e à posse no respectivo cargo público, observada a ordem de classificação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia ou ulterior determinação judicial; c) em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa; d) Intime-se, pessoalmente e por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, Yury Pereira Fernandes, para que adote as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 24. Confiro a esta decisão força de mandado, autorizando que o advogado do agravante possa apresentá-la aos responsáveis pelo seu cumprimento. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 3a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO